Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONFIANÇA IRRESTRITA NAS ORIENTAÇÕES. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA SIAPE. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA MUTUÁRIA. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. A teoria da asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A responsabilidade objetiva do banco deve ser afastada quando demonstrado, com base nas provas apresentadas nos autos, que o evento danoso decorreu de negligência da mutuária, que não observou o necessário dever de cuidado, ao deixar de se certificar de que a empresa AMERIICA ASSISTÊNCIA LTDA era mesmo correspondente bancário do BRB; ao firmar o contrato de empréstimo por meio de acesso ao sistema SIAPE DIGITAL, mediante fornecimento de sua assinatura digital e sua fotografia (“selfie”), deixando de ler a íntegra do contrato que assinou digitalmente, no qual constou apontamento expresso de que não se tratava de contrato na modalidade “portabilidade de dívida”, mas sim, contrato na modalidade “livre utilização”; ao consentir com sua própria intermediação na transferência e repasse de altos valores, quando é sabido que, em portabilidade de contratos de crédito consignado, a transferência dos valores se dá diretamente entre as próprias instituições financeiras envolvidas, sem qualquer participação do consumidor.
6. Uma vez que a autora não comprovou qualquer conduta ilícita do banco réu, resta afastada a responsabilidade deste, devendo ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de repetição de indébito e de indenização por danos materiais e morais.
7. Apelo parcialmente conhecido; na parte conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.